Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010297-28.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (APELANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON FEITOZA CENTURION - CPF: 000.201.791-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY KAROLINE RIBEIRO ENGELES DA SILVA - CPF: 013.768.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. M. - CPF: 072.013.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FEITOSA CENTURION - CPF: 057.492.601-19 (ASSISTENTE), NEIDE RASIA MACHADO - CPF: 001.338.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 983.900.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), Ivan de Oliveira Machado (ASSISTENTE), Micaela Poliana Cruz (ASSISTENTE), GABRIEL PIRES DUARTE - CPF: 051.375.401-61 (ASSISTENTE), EDER LUCIANO TRETER - CPF: 001.682.410-56 (ASSISTENTE), DALVANI KLEIN - CPF: 019.180.999-36 (ASSISTENTE), MILER FERREIRA BACELAR (ASSISTENTE), MAYSA DOS REIS BRUNO - CPF: 039.466.961-47 (ASSISTENTE), IVAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Cleber Rasia Machado contra o acórdão no ID. 207857166, que deu parcial provimento ao recurso de apelação,

“para reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos delitos de homicídio tentado e consumado e, no tocante ao porte ilegal de arma de fogo, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e compensar integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
De ofício
, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de homicídios qualificados, tornando definitiva a pena de Cleber Rasia Machado em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.”
(
sic
)

Alega, no ID. 208559683, omissão quanto a falta de análise das particularidades levantadas pela defesa do réu. No tocante à culpabilidade, cita que não há evidências concretas de que o embargante/réu tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com a intenção de tentar ceifar a vida das vítimas. Quanto a quantidade de disparos efetuados, argumenta que não exorbitou ao normal do delito, ainda mais considerando que se trata de um homicídio consumado e dois tentados, devendo essa motivação ser afastada. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese defensiva de que a avaliação negativa da personalidade se confunde com descrição de qualificadoras, necessitando de discussão em plenário e de quesitação aos jurados, o que não ocorreu no presente caso. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido do réu para que o aumento da agravante do motivo torpe seja realizado na fração de 1/6 da pena base, nos termos da jurisprudência do STJ.

Requer, seja
“sanada as omissões apontadas e atribuindo efeitos infrigentes, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e personalidade; bem como para que na segunda fase da dosimetria, seja aplicada fração de 1/6 no tocante a agravante do motivo torpe, ante a ausência de fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência do STJ.”
(
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão da embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n.
1010297-28.2021.8.11.0003.

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, no tocante à dosimetria do homicídio consumado e dos homicídios tentados, pleiteou o afastamento da valoração negativa referente à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, a aplicação da fração de 1/6 no tocante a agravante do motivo torpe, ante a ausência de fundamentação idônea, o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial, com a compensação integral com a agravante da reincidência ou a aplicação da redução de 1/6 pela atenuante da confissão. Quanto a dosimetria da pena em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, postulou o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com a redução da pena ao mínimo legal, bem como a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Requereu, ainda, a aplicação do concurso formal próprio, diante da presença dos requisitos exigidos no artigo 70, do Código Penal.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES); ART. 14 DA LEI 10.826/06, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ALEGAÇÃO DE INFLUÊNCIA DO JUIZ NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DOS JURADOS – NULIDADE NÃO ARGUÍDA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE – PARCIALIDADE NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – ANIMUS NECANDI EM RELAÇÃO À VÍTIMA VINÍCIUS – MOTIVO TORPE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A QUALIFICADORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – PENA-BASE –– CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – DELITO DE PORTE DE ARMA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PLURALIDADE DE CONDUTAS – SEMELHANÇA DE LUGAR, TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, inciso VIII, do CPP

A defesa esteve presente em toda a Sessão Plenária, participando ativamente da solenidade e, no momento da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, não arguiu nenhuma nulidade, tampouco violação ao artigo 212 do CPP.

Não se verifica nenhuma irregularidade e muito menos influência externa na colheita da prova testemunhal, tampouco o alegado excesso de linguagem do magistrado.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri

A suficiência probatória atinge a qualificadora do motivo torpe, porquanto o apelante, motivado por intolerância relativa à crença diferente, uma vez que as vítimas eram notórias adeptas da religião Umbanda e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e com eles tivessem contato, foi até a residência da vítima Leonardo, o qual era zelador do local onde ocorriam as rezas e desferiu diversos tiros de arma de fogo.

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

O fato de a vítima possuir à época apenas 17 (dezessete) anos de idade é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo, portanto, apto a negativar as consequências do crime.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

As consequências foram valoradas indevidamente na fixação da pena-base, porquanto a fundamentação se pautou na utilização da arma de fogo para o cometimento do homicídio e das tentativas de homicídio, e o apelante já foi condenado e apenado por esses delitos.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante da deliberação do Conselho de Sentença, reconhecendo a ocorrência de dolo nos três resultados, resta afastada a unidade de desígnio necessária à configuração do concurso formal próprio.

Por outro lado, diante da prática de mais de uma conduta [três], as quais são da mesma espécie e guardam entre si todos os requisitos para serem consideradas como continuação uma das outras [semelhança de lugar, tempo e modo de execução], está autorizada a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.”

Ademais, a dosimetria da pena foi devidamente analisada por esta Câmara, como bem esclarecido no voto deste relator.

A propósito, transcrevo o voto especificamente quanto à dosimetria da pena:

“Por derradeiro, analisa-se o pleito alternativo quanto à dosimetria da pena.

Crime praticado contra a vítima Vitor Cauã Bianchini Silva

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

‘A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que ‘Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).’ Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
fogem a normalidade, dado que o ofendido tinha apenas 17 (dezessete) anos na época dos fatos. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp no 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Tais considerações fazem-me elevar a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.’

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

É cediço que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente.

Ademais, o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT dispõe: ‘A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.’

Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

Já a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana.

Confira-se a definição e os exemplos dos elementos da personalidade por Guilherme Nucci, em seu artigo A análise da personalidade do réu na aplicação da pena:

‘O termo personalidade deriva de persona, que significa máscara, referindo-se às máscaras utilizadas pelos atores nos dramas gregos, buscando dar significado aos papéis que representavam. Atualmente, continua refletindo os papéis que todos desempenhamos na vida em sociedade. Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. A conduta do indivíduo é certamente influenciada por seu patrimônio genético, mas não totalmente determinada por ele, uma vez que é, igualmente, resultado do seu processo de vida, configurando a consistência de seu comportamento. Na definição de Mario Fedeli, a personalidade ‘representa a totalidade completa, a síntese do Eu: constitui o núcleo inconfundível, irrepetível, peculiar de cada indivíduo. (...) A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. ‘A personalidade é que vai constituir a originalidade e a nobreza da individualidade, pois ela revela as escolhas e as preferências dadas a um determinado valor’.

São exemplos de elementos da personalidade, que se pode buscar na análise do modo de ser do autor da infração penal:

a) aspectos positivos: bondade, alegria, persistência, responsabilidade nos afazeres, franqueza, honestidade, coragem, calma, paciência, amabilidade, maturidade, sensibilidade, bom-humor, compreensão, simpatia; tolerância, especialmente à liberdade de ação, expressão e opinião alheias;

b) aspectos negativos: agressividade, preguiça, frieza emocional, insensibilidade acentuada, emotividade desequilibrada, passionalidade exacerbada, maldade, irresponsabilidade no cumprimento das obrigações, distração, inquietude, esnobismo, ambição desenfreada, insinceridade, covardia, desonestidade, imaturidade, impaciência, individualismo exagerado, hostilidade no trato, soberba, inveja, intolerância, xenofobia, racismo, homofobia, perversidade.”

Desse modo, a personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

No tocante às circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Noutra ótica, o fato de a vítima possuir à época apenas 17 (dezessete) anos de idade é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo, portanto, apto a negativar as consequências do crime.

Com essas considerações, a pena-base foi devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

No tocante ao incremento da pena basilar, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o aumento da sanção inicial em 1/6 sobre o mínimo legal por cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

É certo que a ‘fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.’ (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso, o magistrado aplicou 1/6 (um sexto) para a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e utilizou fração inferior, 1/12 (um doze avos), para a personalidade, de modo que não há nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena-base.

Assim, mantém-se a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na 2a fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

‘(...) posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de no 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos.

Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por não aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e na Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2a Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a “guerra ao islã”, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.’ (sic)

Por sua vez, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

‘Quanto às atenuantes, nesta data o acusado negou ter atirado em contra o ofendido Victor. Alegou que, se o atingiu (Victor), foi porque algum disparo dado em face de vítima Leonardo, o tiro desviou após atingir este e acertou em Victor. Oras, o condenado não teve nem a capacidade de confirmar que atirou contra a vítima, não sendo merecedor de benesses de confissão.’ (sic)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, para reduzir a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de ausência de animus necandi.

Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. 3. O fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6. 4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2020)

Assim, sendo, fica a pena provisória estabelecida em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Leonardo Rodrigues de Paula

A pena-base foi estabelecida em 17 (dezessete) anos de reclusão, com a seguinte motivação:

‘
A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que ‘Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).’ Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
não fogem à normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.’

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Dessa forma, mantém-se a pena-base, porquanto devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

Na 2a fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

‘Existem duas agravantes, posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de no 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos. Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2a Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a “guerra ao islã”, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.’

No tocante à atenuante da confissão, a defesa requer a compensação com a reincidência ou a redução em 1/6 (um sexto).

Pois bem, o magistrado atenuou a pena pela confissão em 6 (seis) meses, com a seguinte justificativa:

‘Por outro lado, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando a autoria, mas negando a motivação, criando uma história fantasiosa de que agiu em legítima defesa. A intenção do legislador é beneficiar quem contribui com os fatos, quem facilita. Ao criar uma história falsa, o réu faz justamente o contrário, dificultou o trabalho dos jurados, portanto não contribuiu com o deslinde da lide, ao contrário. Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser reduzida. Assim diminuo a pena em 06 (seis) meses.’

Com efeito, a atenuação em 6 (seis) meses é irrisória e deve ser corrigida.

Assim, reduzo a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de legítima defesa, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão.

Na 3a fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, aplicou a redução em 1/3 (um terço), diante da fundamentação:

‘(...) tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, sendo promovido 04 (quatro) disparos e destes 03 (três) acertando a vítima (um no tórax, outro no abdômen e o último em seu braço direito da vítima), as primeiras áreas vitais, de modo a letalidade foi evitada em razão do rápido e eficiente atendimento médico prestado, mas necessitando de cirurgias e internações, inclusive em UTI e, ao final, tendo a vítima perdido 40% do pulmão direito e mobilidade parcial do braço esquerdo. Logo, a diminuição deve ser mínima, ou seja, um terço.’

A fração de redução foi motivada em elementos concretos. Dessa forma, o apelante percorreu todo o iter criminis, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), totaliza-se 13 anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Vinicius Vitor da Costa Cristaldo
(
nome social Giovanna da Costa Cristaldo)

Estabeleceu-se a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, nos seguintes termos:

‘A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que “Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).’ Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
não fogem à normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.’

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Dessa forma, mantém-se a pena-base, porquanto devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

Na 2a fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

‘Existem duas agravantes, posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de no 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos. Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2a Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a ‘guerra ao islã’, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.’

Por sua vez, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

‘Quanto às atenuantes, nesta data o acusado negou ter atirado em contra a ofendida Giovanna. Alegou que, se a atingiu (Giovanna), foi porque algum disparo dado em face de vítima Leonardo, o tiro desviou após atingir este e acertou em Giovanna. Oras, o condenado não teve nem a capacidade de confirmar que atirou contra a vítima, não sendo merecedor de benesses de confissão.’

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, para reduzir a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de ausência de animus necandi, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão.

Na 3a fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, aplicou a redução máxima de 2/3 (dois terços), porque ‘a ofendida foi atingida de raspão em seu abdômen, não necessitando de tratamento médico, ademais a mesma, após o disparo que a alvejou, conseguiu fugir do local, escondendo-se em um banheiro’ (sic), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O magistrado fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 dias-multa, pelos seguintes motivos:

‘A
culpabilidade
não possui diferencial. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
consequências
merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vida de três pessoas e, possivelmente, em outros crimes, assim agravo a pena em 03 (três) meses. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.’

As consequências foram valoradas indevidamente, porquanto a fundamentação se pautou na utilização da arma para o cometimento do homicídio e das tentativas de homicídio, e o apelante já foi condenado e apenado pelos delitos.

Dessa forma, reduzo a pena-base ao mínimo legal à espécie, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2 a fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de no 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah, agravando-se a pena em 6 (seis) meses e 20 dias-multa.

Foi reconhecida também a atenuante da confissão, atenuando-se a pena em 3 (três) meses e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, assiste razão à defesa pela compensação integral entre a reincidência e a confissão. Nota-se que apenas no caso de multireincidência é que a compensação deveria ser proporcional.

A propósito:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.’ (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desse modo, com a compensação integral e ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena-base em definitiva, consistente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, analiso o pleito de aplicação do concurso formal próprio.

O art. 70 do Código Penal dispõe:

‘Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único
- Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).’

Com efeito, destaca-se que o acusado foi condenado pela prática de dois delitos de homicídio qualificado tentado e um delito de homicídio qualificado consumado.

Contudo, ao que se extrai da exordial acusatória, havia pluralidade de desígnios, pois se objetivava, em primeiro plano, atentar contra a vida de Leonardo Rodrigues, razão por que chegou ao local indagando “quem era o pai de santo”, não mencionando a peça acusatória se as demais vítimas seriam [ou não] visadas.

Não foi realizada quesitação sobre dolo eventual ou possível desclassificação para culpa em relação às vítimas que não seriam, aparentemente, visadas [não eram o ‘pai de santo’]. Até porque, ao que se extrai da ata da sessão de julgamento, não se sustentou tese desclassificatória [para culpa], em decorrência de erro em execução [art. 73 CP].

Se se tratasse de erro de execução, com uma conduta dolosa [vítima pretendida] e as demais culposas seria possível o reconhecimento do concurso formal próprio. Em se tratando, porém, ao menos pela quesitação realizada e pelos temas consignados em ata, de três delitos de homicídio aparentemente com dolo direto, não se pode cogitar a unidade de desígnios.

A doutrina menciona que ‘o erro na execução com unidade complexa
é admitido apenas quando as demais pessoas forem atingidas culposamente
.
Se houver dolo eventual no tocante às demais pessoas ofendidas, incide a regra do concurso formal impróprio
ou imperfeito (sistema do cúmulo material), somando-se as penas, pois a pluralidade de resultados deriva de desígnios autônomos, ou seja, dolos diversos para a produção dos resultados naturalísticos’ (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Método, 2019. p. 437).

Portanto,
diante da deliberação do Conselho de Sentença, reconhecendo a ocorrência de dolo nos três resultados, resta afastada a unidade de desígnio necessária à configuração do concurso formal próprio
.

Por outro lado, não compreendo que se esteja diante de uma única conduta como sustenta o apelante, mas sim de três condutas, cada uma com dolo autônomo, aparentemente diretos – não há nenhuma menção à eventualidade na denúncia -, especialmente porque a peça acusatória menciona a prévia identificação de quem seria o ‘pai de santo’, seguindo-se com a efetuação de disparos de arma de fogo em direção
a todas elas
,
atribuindo tal agir à prática religiosa compartilhada
por elas
.

Veja-se:

‘[...] Nesse contexto,
o denunciado Cléber adentrou no local e, após se deparar com as vítimas e indagar-lhes ‘quem era o pai de santo’
,
passou, incontinenti, a desferir disparos de arma de fogo contra Vittor Cauã Bianchini Silva, Leonardo Rodrigues Silva e Vinícius Vitor da Costa
.[...] O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, pois o denunciado agiu impelido por intolerância relativa a crença diferente, uma vez que
as vítimas

eram
notórias adeptas da religião Umbanda
e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e
com
eles
tivesse contato
, praticou o crime em tela.

Há, portanto, a prática de mais de uma conduta [três], as quais são da mesma espécie e guardam entre si todos os requisitos para serem consideradas como continuação uma das outras [semelhança de lugar, tempo e modo de execução], o que autoriza a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, em se tratando de três condutas e diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, compreendo ser suficiente e adequada a aplicação da pena mais grave [22 anos de reclusão],
acrescida da metade
, perfazendo o montante definitivo de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal; art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), a qual deve ser
somada
com aquela referente ao delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, tornando-se definitiva em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista de todo o exposto e, em parcial consonância parcial ao parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos delitos de homicídio tentado e consumado e, no tocante ao porte ilegal de arma de fogo, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e compensar integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
De ofício
, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de homicídios qualificados, tornando definitiva a pena de Cleber Rasia Machado em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.”
(
sic
)

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024